Tribunal: STF
Processo: RE 1323640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 211, Vol. 10):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU PELO RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO E APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA IN/TCU Nº 56/2007 PARA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NULIDADE ACÓRDÃO DO TCU. CARGOS EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE SEM NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
    I. Cabe ao Poder Judiciário apreciar o aspecto legal do procedimento adotado pelo TCU. Contudo, não lhe está afeto aferir os documentos probantes acostados ao processo administrativo para, com isso, proferir um novo julgamento com desfecho favorável à recorrente.
    II. Na hipótese, o TCU (Acórdão nº 90/2011) apontou irregularidades na execução de processos licitatórios em 2004, da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Alagoas, concernentes à: a) contratação de serviços de engenharia sem projeto básico e sem formalização quanto aos serviços a serem executados; b) indícios de combinação de preços; c) fracionamento de despesas para utilização de dispensa de licitação; e d) pagamento por serviços não realizados. Concluiu-se o julgamento pela responsabilidade solidária da recorrente (superintendente da regional do Ministério da Fazenda à época), pelas irregularidades constatadas em dois dos três processos licitatórios analisados, sendo requerido o ressarcimento de valor (R$ 788,74 e R$ 1.926,39), além da aplicação de multa ( R$ 3.000,00).
    III. Embora a recorrente não tenha demonstrado erro manifesto nas avaliações do TCU, há de se levar em consideração o fato de que a "Tomada de Contas Especial" só deve ser instaurada e encaminhada ao TCU se o dano ao erário, atualizado monetariamente, for igual ou superior à quantia atualmente fixada em R$ 23.000,00 - artigos 5º e 11 da IN/TCU nº 56/2007.
    IV. A norma mais benéfica deve ser aplicada, mesmo que o fato questionado seja anterior, tanto na ordem penal, tributária e administrativa.
    V. Deve ser anulada, no caso, a tomada de contas especial, que teve início em 2005, com conclusão em 2011 após o julgamento do recurso interposto (pedido de reconsideração), já que o prejuízo à administração incluindo as outras partes envolvidas, não ultrapassou o valor de R$ 6.789,14 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).
    VI. A título de esclarecimento, caso o prejuízo seja inferior ao limite de R$ 23.000,00, cabe a autoridade administrativa competente, após esgotar as medidas internas para ressarcimento, providenciar a inclusão do responsável no Cadastro Informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais/CADIN e em outros cadastros afins. Agora, quando o somatório de diversos débitos de um mesmo responsável atingir/superar o valor limite de R$ 23.000,00, a autoridade administrativa competente pode consolidá-los em um mesmo processo de "Tomada de Contas Especial" - artigo 5º da IN/TCU nº 56/2007.
    VII. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF e do art. 35 da Lei nº 8.112/1990, pelo que a Administração tem a discricionariedade de nomear ou de exonerar um comissionado, sem a necessidade de motivação do ato, não havendo que se falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    VIII. Inexistência de danos materiais e morais.
    IX. Apelação parcialmente provida, para anular o Acórdão nº 090/2011 do TCU.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 226, Vol. 10), foram rejeitados (fl. 237, Vol. 10).
    No apelo extremo (fl. 265, Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 70 e 71 da Magna Carta. Em suma, sustenta, que “as deliberações proferidas pelos Tribunais de Contas a respeito de matéria de sua competência são insuscetíveis de revisão pelo Poder Judiciário, salvo quanto à verificação do cumprimento, na prolação das decisões, das formalidades legais exigidas para cada situação, não sendo legítimo, por isso, que se adentre no mérito das referidas deliberações” (fl. 273, Vol. 10).
    Aduz que, no processo de tomadas de contas que culminou com a responsabilização da recorrida, foi observado o princípio do devido processo legal.
    Defende que anular todo o procedimento levado a cabo pelo TCU, considerando apenas que o valor do prejuízo ao erário não ultrapassou o valor igual ou superior a R$ 23.000,00 (IN/TCU 56/2007, art. 11), viola os princípios da economia processual e da razoabilidade, uma vez que que essa norma não possuiu caráter proibitivo. 
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (fl. 285, Vol. 10).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nas instrução interna do TCU (IN/TCU 56/2007) e nos fatos e provas constantes dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão (fls. 207-210, Vol. 10):
    “Cabe ao Poder Judiciário apreciar o aspecto legal do procedimento adotado pelo Eg. TCU. Contudo, não lhe está afeto aferir os documentos probantes acostados ao processo administrativo para, com isso, proferir um novo julgamento com desfecho favorável à recorrente.
    (...)
    Em relação ao procedimento n° 10.465.000468/04, impugnado na inicial por ter se dado durante o período de licença maternidade, verifica-se que, realmente, a autora não participou de sua execução. 
    No entanto, da leitura do procedimento de Tomada de Contas Especial Simplificada consta que a mesma sequer chegou a ser condenada por este, tendo sido solidariamente responsabilizada, em verdade, tão só pelos processos licitatórios n°10.465.000195/04 e n°10.465.000722/04. Esse último, por sua vez, gerou a condenação da autora por ter assinado a autorização de pagamento referente ao mesmo, quando já estava de volta de sua licença. 
    Nesse sentido, a autora não demonstrou erro manifesto nas avaliações do TCU, fortes a ponto de desconstituir a presunção de legalidade de gozam os atos praticados, limitando-se a repetir os argumentos já apresentados em sua defesa. 
    Porém, embora o TCU tenha constatado a prática de condutas irregulares pela autora, há de se levar em consideração a alegação da recorrente de que a IN/TCU nº 56/2007, extinguiu o procedimento de tomada de contas especial simplificada para os casos de dano inferior ao limite de R$ 23.000,00 (vinte e três mil), dando tratamento diverso, conforme abaixo transcrito:
    (...) 
    No âmbito do TCU, a "Tomada de Contas Especial" é regulada pela Instrução Normativa/IN nº 56/2007 e objetiva a apuração de responsabilidade por ocorrência de dano contra a administração pública e a obtenção da sua recomposição. Em regra, o procedimento é instaurado pelo órgão competente pela gestão dos recursos, depois de esgotadas as providências administrativas internas para ressarcimento ao erário, que devem ser adotadas no prazo de 180 dias, sob pena de responsabilização. 
    Excepcionalmente, a "Tomada de Contas Especial" pode ser instaurada por recomendação dos órgãos de controle interno; por conversão de processos de controle externo (denúncia, representação, inspeção, auditoria, processo de registro de ato pessoal); e, por determinação do próprio TCU, em caso de omissão na prestação de contas ou inércia do órgão competente pela gestão dos recursos. É o que diz a Lei nº 8.443/92 - a Lei Orgânica do TCU. 
    A instauração da "Tomada de Contas Especial", nos termos do artigo 1º da IN nº 56/2007 c/c o artigo 8º da Lei nº 8.443/92, depende de ao menos um dos seguintes fatores: (1) omissão no dever de prestar contas; (2) não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere; (3) ocorrência de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos; (4) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à administração pública federal. 
    No mais, a "Tomada de Contas Especial" só deve ser instaurada e encaminhada ao TCU se o dano ao erário, atualizado monetariamente, for igual ou superior à quantia atualmente fixada em R$ 23.000,00 - artigos 5º e 11 da IN/TCU nº 56/2007.
    (...) 
    A norma mais benéfica deve ser aplicada, mesmo que o fato questionado seja anterior, tanto na ordem penal, tributária e administrativa.
    Assim, deve ser anulada, no caso, a tomada de contas especial, que teve início em 2005, com conclusão em 2011 após o julgamento do recurso interposto (pedido de reconsideração), já que o prejuízo à administração incluindo as outras partes envolvidas, não ultrapassa o valor de R$ 6.789,14 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).
    Apenas a título de esclarecimento, se o prejuízo for inferior ao limite de R$ 23.000,00, a autoridade administrativa competente, após esgotar as medidas internas para ressarcimento, deve providenciar a inclusão do responsável no Cadastro Informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais/CADIN e em outros cadastros afins. Agora, quando o somatório de diversos débitos de um mesmo responsável atingir/superar o valor limite de R$ 23.000,00, a autoridade administrativa competente pode consolidá-los em um mesmo processo de "Tomada de Contas Especial" - artigo 5º da IN/TCU nº 56/2007.
    Com relação à exoneração do cargo, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF e do art. 35 da Lei nº 8.112/1990, pelo que a Administração tem a discricionariedade de nomear ou de exonerar um comissionado, sem a necessidade de motivação do ato, não havendo que se falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Não vislumbro a existência de danos materiais de valor que não foi pago a recorrente desde a sua exoneração, já que como mencionado, o cargo era em comissão, passível de exoneração pela Administração, mesmo sem motivos. Ressalte-se que, mesmo sendo indevida a instauração da tomada de constas especial, é devido o ressarcimento ao erário do prejuízo causado, providências cabíveis à administração competente. 
    Também não prospera a alegação de existência de danos morais, já que como fundamentado acima, vislumbra-se que houve prejuízo ao erário pelos quais a recorrente deve responder solidariamente, mesmo que a cobrança seja feita pela Administração e não pelo TCU.
    O comportamento da autora no exercício de suas funções ensejou sua condenação e exoneração, não tendo a Administração concorrido para eventuais consequências negativas. Considerando que a responsabilidade prevista no art. 37, §6º da CF/88 exige a presença dos requisitos ocorrência de dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, não restou configurada a existência de nexo causal no caso em apreço, não havendo que se falar, portanto, em condenar a União à indenização por eventuais danos sofridos pela autora. 
    Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, para anular o Acórdão nº 090/2011 do TCU.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Serviço Social do Comércio (SESC). Regras sobre licitações e contratos. Regulamentação própria. Resolução nº 1.102/01. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.092-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 847.714-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/6/2015)
    Adite-se que eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente